Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007691-02.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
AGRAVADO: IVO ALBINO HENTSCHKE
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1002016-90.2020.8.11000757-63.2020.8.11.0011), que declarou a natureza impenhorável dos valores penhorados e determinou a liberação do numerário, expedindo-se o respectivo alvará.
A agravante aduz que o Juízo de piso, ao aplicar a regra geral da impenhorabilidade do art. 833 do CPC, não analisou os documentos (extrato do Banco Bradesco). Os extratos bancários colacionados pelo agravado, percebe-se movimentações financeiras frenéticas e de valores elevados, inclusive, empréstimo consignado tomado no valor de R$ 15.870,48 (quinze mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), em 18/06/2021, cujo bloqueio via SISBAJUD alcançou parte.
Assevera que a impenhorabilidade da conta corrente não foi objeto de preservação pelo legislador, no entanto, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em conta corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. No entanto, há de se observar do extrato bancário acostado pelo próprio agravado, que o valor de R$ 10.572,00 (dez mil, quinhentos e setenta e dois reais) bloqueados por ordem do Juízo singular, em data de 20/08/2021, na verdade refere-se a sobra de um empréstimo consignado tomado em data de 22/06/2021, no valor de R$ 15.870,48 (quinze mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).
Alega que da data do empréstimo até a data do bloqueio judicial, o agravado vinha utilizando o saldo do empréstimo para efetuar compras pagamentos e saques. Quando a conta corrente é movimentada periodicamente com transações financeiras que fogem à normalidade, inclusive, com realização de empréstimos consignado de valores elevados (R$ 15.870,48), materializando a excepcionalidade descrita no Art. 833, X, do CPC.
Pondera que há nos autos provas suficientes que demonstram que as movimentações bancárias do agravado não guardam nenhuma relação com a intenção de poupar, situação divergente daquilo que preconizou o legislador. Aliás, de rigor destacar a necessidade da manutenção da penhora realizada via SISBAJUD até a decisão definitiva, isto porque eventual liberação das verbas em favor do executado estará prejudicando o recebimento do crédito exequente.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, uma vez que caso mantida a decisão causará prejuízo irreparável à agravante, que será impedida de apresentar sua defesa.
Ao final, requer a liminar para determinar a suspensão de levantamento dos valores bloqueados nos autos até o julgamento final do recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o necessário.
DECIDO.
Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que não havia esgotado o prazo para contestação e por isso, não há que se falar em revelia.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante merecem acolhimento, isto porque do exame das provas, verifica-se que a penhora recaiu sobre empréstimo consignado contratado pelo agravado em data de 22/06/2021, no valor de R$ 15.870,48 (quinze mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), isto é, dias antes da penhora.
Conforme entendimento jurisprudencial, o numerário decorrente de empréstimo consignado, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALOR ORIUNDO DE CRÉDITO CONCEDIDO AO APOSENTADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
Penhora que atingiu valor mantido em conta-corrente (R$ 36.512,53). Alegação de que a quantia bloqueada e penhorada tinha origem num empréstimo consignado celebrado pelo executado aposentado (fls. 290/294 dos autos da execução). Todavia, se o aposentado dispôs de parte da aposentadoria para quitar um empréstimo consignado, o valor deste último, mesmo como antecipação de recebíveis, não possui igual natureza (salarial ou aposentadoria). E ainda que tivesse, estava dentro da margem disponível para outras finalidades para além da subsistência - dignidade humana. Precedentes do STJ e do TJSP. Penhorabilidade reconhecida. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2022905-96.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)
A agravante demonstrou os requisitos necessários à concessão da liminar vindicada, pois evidente o prejuízo com a liberação prematura da penhora.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora